Tribunal: STF
Processo: HC 56225
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
1.Petição de habeas corpus em que se alega cerceamento da defesa. Caso em que o defensor compareceu aos atos da instrução, nos quais interveio, e em que deixou de assinar o termo de inquirição das testemunhas. Presença do defensor, tal como se registra no termo de assentada. 
2. Indeferimento do pedido.